Tribunal: STF
Processo: ARE 1129152
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PAGAMENTO FRACIONADO DA REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE  DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE  DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.